Tribunal: TJMT
Processo: 1039933-56.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039933-56.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEXSANDER FERREIRA CHICARELI - CPF: 033.522.941-78 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DO AUTOR NO EXAME PERICIAL
–
INEXISTÊNCIA DE

INTIMAÇÃO PESSOAL – SEM INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA SE MANIFESTAR ACERCA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE OFICIAL DE JUSTIÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - SENTENÇA ANULADA
– RETORNO PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA – RECURSO PROVIDO.

1. Se o Requerente comprovou o fato constitutivo do seu direito, juntando boletim de ocorrência e documentos médicos que provam o acidente de trânsito e as lesões, mostra-se necessária a realização de perícia para a comprovação da invalidez permanente e do seu grau, para fins de recebimento do seguro obrigatório DPVAT, conforme a Súmula 474 do STJ.

2.
“Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.”
(REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016).

3. A intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal, por se tratar de ato personalíssimo.

4. Pelo princípio da não surpresa é vedado ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, nos termos do art. 10 do CPC.

5.
Recurso conhecido e provido para

anular sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALEXSANDER FERREIRA CHICARELI
contra sentença proferida pelo Juízo da
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT)

no 1039933-56.2020.8.11.0041
, movida em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que
julgou IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial,
ante a não comprovação da invalidez
e considerando a ausência do Requerente nas perícias designadas nos autos, bem como, condenou o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita.

Em suas razões recursais (id. 200481709) o Apelante sustenta, em síntese, que
“o D. Juiz julgou improcedente o processo com julgamento do mérito, por erroneamente entender que o Recorrente foi contumaz em relação as diligências judiciais que foi determinado realizar, mais especificamente a realização da perícia médica”
, contudo,
“a reiterada jurisprudência seja do STJ, seja dos demais Tribunais de Justiça já pacificaram entendimento de que, diante do caráter personalíssimo do exame médico (perícia), impõe-se que a parte interessada seja intimada pessoalmente para comparecimento, não bastando que a data seja informada ao procurador da parte, via Diário da Justiça”
.

Sustenta, ainda, que se a jurisprudência pátria já se pacificou no sentido de reconhecer que a intimação do patrono da parte não supre a necessidade de intimação pessoal, muito menos a carta de intimação recebida por terceiros ou devolvida com as insígnias de
“não procurado”
, ou
“endereço insuficiente”
, ou
“mudou-se”
, entendimento aplicável ao caso por analogia.

Sob esses argumentos, sustentou a necessidade de anulação da r. sentença para que os autos retornem a origem para que a realização da perícia médica, mediante a intimação pessoal do Requerente.

Desse modo, pugna pelo provimento do apelo
“para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo para o julgamento do mérito nos termos da inicial”
.

A Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 200481712) postulando pela manutenção da r. sentença recorrida, em razão da ausência de prova da invalidez, para tanto, sustenta a preclusão da prova pericial, ante a desnecessidade de intimação pessoal da parte, haja vista a “completa ausência de previsão legal”; bem como, sustenta que no caos dos autos se aplica o parágrafo único do art. 274 do CPC, logo,
“não sendo a parte encontrada em seu endereço declinado na inicial, deve ela suportar as consequências advindas da sua falta de diligência”
.

Foi certificado que o Apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (id. 200685199).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme consta dos autos, o Requerente ajuizou a presente
Ação
de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT)
, que tramitou perante o juízo
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, alegando, em síntese, que em 14/08/2020 se envolveu em um acidente de trânsito, vindo a sofrer
“politrauma, polifratura e fratura do pé”
que lhe causou lesão permanente em seu grau máximo, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Recebida a petição inicial, houve o trâmite regular do processo, com a apresentação da contestação (id. 200481669) e impugnação (id. 200481678).

Na sequência, diante da intimação das partes para manifestar sobre as provas que ainda pretendiam produzir, o Requerente postulou pela realização de perícia médica, pedido que deferido, com o consequente agendamento da perícia para o dia 13/06/2022.

A intimação do Requerente foi expedida via carta, com aviso de recebimento-AR, contudo a carta foi devolvida ao remetente tendo como motivo da devolução
“não procurado”
(id. 200481687), de acordo com a justificativa apresentada pelo patrono do Requerente, o Requerente estava ausente da comarca na época do agendamento para realização da perícia médica e sem tempo hábil para o retorno, razão pela qual postulou pelo reagendamento da perícia (id. 200481688).

A perícia foi reagendada para o dia 25/10/2022 e uma nova tentativa de intimação do Requerente restou frustrada, conforme consta na devolução ao remetente da carta de intimação, com a justificativa de
“não procurado”
(id. 200481695).

Diante da nova devolução da carta de intimação, o patrono do Requerente requereu que a intimação do Requerente fosse realizada por oficial de justiça (id. 200481696).

Desse modo, foi designada uma nova data para a realização de perícia e foi expedido o mandado de intimação por oficial de justiça, contudo,
o mandado foi devolvido sem a localização do Requerente para a intimação
, conforme consta na certidão negativa acostada aos autos (id. 200481704).

Diante desses fatos, sobreveio a r. sentença que
julgou IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial e
condenou o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sob o fundamento de que
“é dever da parte atualizar o endereço declarado na inicial, sob pena de se considerar válidas intimações dirigidas ao endereço informado, se a parte não comunicou a mudança, segundo a dicção do art. 274 do CPC”
.

O juízo
a quo
argumentou, ainda, que
“a prova necessária para a comprovação dos fatos narrados na inicial deixou de ser produzida pela desídia da parte Requerente que, por isso, não logrou comprovar suas alegações, nos termos do que lhe é imposto pelo artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, a acarretar a improcedência da ação”
.

Não se conformando, o Requerente interpôs o presente recurso de apelação, cujas razões foram detalhadamente expostas no relatório, assim como as contrarrazões apresentadas pela Requerida.

Com razão o Apelante
.

Da análise dos autos, observa-se que o Apelante instruiu a petição inicial com toda documentação necessária a comprovar a ocorrência do acidente.

Contudo, ante a ausência do Requerente nas perícias médicas designadas nos autos, a ação foi julgada improcedente, com a consequente extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Consoante acima mensurado, é fato incontroverso que o Requerente não compareceu na perícia médica, todavia, no caso dos autos, verifica-se que, as tentativas de intimação pessoal foram frustradas, considerando, ainda, o fato de que o patrono do Apelante não foi intimado acerca da tentativa frustrada de intimação por oficial de justiça, quando então poderia buscar e informar o novo endereço da parte.

Nesse contexto, analisando os autos, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo singular se encontra em desarmonia com o entendimento jurisprudencial, pois em razão do caráter personalíssimo da perícia, o Requerente deve ser intimado pessoalmente da realização do ato, conforme entendimento do STJ,
verbis:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE. 1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232). 3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. 4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido.”

(REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016).

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA DESIGNADA PELO JUÍZO – NULIDADE DO DECISUM – ACOLHIMENTO – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

Tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo do seu direito por meio da juntada do boletim de ocorrência e demais documentos médicos que instruíram a inicial, torna-se imprescindível ao deslinde do feito a realização da perícia médica judicial para a comprovação da alegada invalidez permanente e sua graduação para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, conforme a Súmula 474 do STJ.
(N.U 1004263-59.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA COMPARECIMENTO A PERÍCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

A intimação pessoal no caso é imprescindível por se tratar de ato personalíssimo, a realização da prova pericial. Assim, é caso de nulidade da sentença. Do mesmo modo, verifica-se que a questão não era de análise do mérito com a improcedência, mas sim de extinção sem resolução do mérito por abandono, fato que também demanda a intimação pessoal da parte autora.
(N.U 1021818-84.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AÇÃO IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - DESIGNAÇÃO DE PERICIA MÉDICA – NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I - Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito.

II - A improcedência da ação por falta de prova, mesmo havendo pedido de produção de prova médica pericial por ambas as partes, configura cerceamento de defesa que conduz a nulidade da sentença recorrida.
(N.U 1010677-88.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 19/11/2022)

Quanto à necessidade de intimação pessoal da parte, o Código de Processo Civil determina, em seu art. 269, que “
intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo”
, logo, não é forçoso concluir que, em se tratando de intimação para a prática de ato personalíssimo, a intimação do patrono, mediante publicação da decisão no diário de justiça, não supre a necessidade de intimação pessoal da parte.

No caso específico dos autos,
considerando que

a ação foi julgada improcedente
ante a não comprovação da invalidez do Apelante, bem como pela sua ausência nas perícias designadas nos autos, contudo
sem que o patrono fosse intimado acerca da certidão negativa de intimação lançada no id. 200481704
,
a anulação da r. sentença é medida que se impõe
.

Desse modo, é cabível, ainda, a análise dos autos, sob a perspectiva do art. 10, do Código de Processo Civil, cujo teor estabelece que:
“o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”
.

Assim, se não houve a intimação pessoal do Requerente/Apelante para o comparecimento à perícia, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com a designação de nova data para a realização da perícia,
mediante intimação pessoal do Apelante.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para anular sentença
e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024